Tribunal: STF
Processo: ARE 1325588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCABIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. -Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO FERREIRA FIGUEIREDO contra sentença de fls. 562/569, que julgou improcedente o pedido, no sentido de compelir a ré a abster--se de puni-lo, por “variações patrimoniais a descoberto para as quais não tenha havido definitiva constituição do crédito tributário, consoante princípio jurídico consagrado na Súmula Vinculante STF nº 24", requerendo, outrossim, que, caso viesse a ser demitido no curso da ação, ou tido a sua aposentadoria cassada pelos mesmos motivos, fosse determinada a sua reintegração no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal. Ademais, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do CPC/2015. -No caso, verifica-se, às fls. 02/07, que o Autor, Auditor-Fiscal da Receita Federal, inscrito no SIAPE sob nº 23596, desde 05/1962, informa que respondeu ao processo administrativo disciplinar (PAD) nº 10768.003170/2009-74, instaurado pela Portaria ESCOR07 nº 78, de 24/04/2009, no bojo do qual a Comissão de Inquérito propôs a aplicação da penalidade de demissão, por “variação patrimonial a descoberto para o ano-calendário de 2001 no valor comprovado, mínimo, de R$ 88.948,50, e variação patrimonial a descoberto para o ano-calendário de 2006 no valor comprovado, mínimo, de R$ 21.070,28". Ademais, alega que não teria sido fiscalizado e que não teria havido lançamento relativo às variações patrimoniais apontadas pela Comissão de Inquérito, o que impossibilitaria de ser punido pelo suposto fato, conforme aplicação analógica do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. -Adoção da bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou toda a matéria objeto do recurso, julgando improcedente a postulação autoral. Per relationem . -Verifica-se que inexistiu qualquer ilegalidade no âmbito do processo administrativo, tendo sido observado o devido processo legal, não restando comprovado, sequer, se houve prejuízo ao autor o fato de não ter sido instaurado procedimento fiscal e, ademais, trata-se de apuração de infração administrativa e não de natureza tributária, razão por que não há que se falar em aplicabilidade da Súmula Vinculante 24/STF, que estabelece não haver crime tributário material, nem há justa causa para persecução penal de tais crimes, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento. -E, como se sabe, a Administração Tributária não apura infração administrativa, mas sim, a existência de fato gerador para a cobrança do tributo, com base no princípio tributário chamado pecunia non olet , segundo o qual, para o Fisco, pouco importa se os rendimentos tributáveis tiveram ou não fonte lícita. -Logo, não se sustenta a alegação que só haveria ato de improbidade administrativa caso houvesse o lançamento definitivo do tributo relativo ao patrimônio acrescido irregularmente. -Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo a quo, conforme o art. 85, §11 do CPC/2015.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente